Tribunal: TJPA
Processo: 0001272-23.2018.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, Â§2Âº, INCISOS I E II, CP. ALEGAÃÃO DE INSUFICIÃNCIA DE PROVAS QUANTO Ã AUTORIA DO DELITO. IMPROCEDÃNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÃTIMAS EM JUÃZO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO E PERÃCIA DA ARMA DE FOGO PRESCINDÃVEL QUANDO PRESENTES OUTROS MEIOS DE PROVA. CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO. PENA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS ART. 59 ESCORREITAMENTE VALORADAS PELO JUÃZO A QUO. REINCIDÃNCIA. COMPROVAÃÃO. PEDIDO DE DIMINUIÃÃO DO EXCESSIVO QUANTUM RELATIVO ÃS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSSOAS E DA RESTRIÃÃO DA LIBERDADE DAS VÃTIMAS. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÃÃO DE 3/8 (TRÃS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em insuficiÃªncia de provas quanto Ã autoria, uma vez que restou devidamente comprovada pelo depoimento das vÃtimas de modo unÃssono. O reconhecimento do art. 226 do CPP se trata de mera recomendaÃ§Ã£o legal.2. Desnecessidade de apreensÃ£o e da realizaÃ§Ã£o de perÃcia na arma, desde que o seu uso no roubo seja provado por outros meios de prova.3. Para configuraÃ§Ã£o da majorante de concursos de pessoas Ã© possÃvel, por meio de depoimentos de vÃtimas e testemunhas, que seja demonstrado o envolvimento de mais de uma pessoa.4. A aplicaÃ§Ã£o do quantum de 3/8 (trÃªs oitavos), relativo Ã s causas de aumento do concurso de pessoas e da restriÃ§Ã£o da liberdade das vÃtimas, Ã© perfeitamente cabÃvel, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1Âº grau justificou-o satisfatoriamente.5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0001272-23.2018.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA
APELANTE: TIAGO BRITO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREAO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, CP. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PRESCINDÍVEL QUANDO PRESENTES OUTROS MEIOS DE PROVA. CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO. PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ART. 59 ESCORREITAMENTE VALORADAS PELO JUÍZO
A QUO
. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO EXCESSIVO
QUANTUM
RELATIVO ÀS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSSOAS E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas quanto à autoria, uma vez que restou devidamente comprovada pelo depoimento das vítimas de modo uníssono. O reconhecimento do art. 226 do CPP se trata de mera recomendação legal.
2. Desnecessidade de apreensão e da realização de perícia na arma, desde que o seu uso no roubo seja provado por outros meios de prova.
3. Para configuração da majorante de concursos de pessoas é possível, por meio de depoimentos de vítimas e testemunhas, que seja demonstrado o envolvimento de mais de uma pessoa.
4. A aplicação do
quantum
de 3/8 (três oitavos), relativo às causas de aumento do concurso de pessoas e da restrição da liberdade das vítimas, é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o satisfatoriamente.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por TIAGO BRITO, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime fechado, com o pagamento de 14 (catorze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso I e II do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 23 de janeiro de 2018, por volta das 09h45min, a escola EMEI Maria Carmelita Furtado da Rocha foi invadida por dois indivíduos portando arma de fogo, os quais renderam as professoras que se encontravam no local e subtraíram diversos objetos, como celulares, bolsas com documentos pessoais e anéis de ouro. Prossegue a inicial expondo que, a partir da descrição física dos indivíduos, os policiais deram início às diligências, tendo localizado o ora apelante no dia 29 de janeiro de 2018 e o conduzido à delegacia. Ainda na peça inaugural, informa que a autoridade policial interrogou o recorrente, que confessou a prática delitiva com outros três agentes, sendo que apenas um adentrou na escola em sua companhia para a abordagem das vítimas, enquanto os demais ficaram dando apoio à prática do crime do lado de fora do prédio. As vítimas reconheceram TIAGO na delegacia.

Em
razões recursais
, o apelante
TIAGO BRITO
almeja sua absolvição
, uma vez que a autoria não foi comprovada por meio de reconhecimento legal, inclusive os depoimentos das vítimas não guardam coerência entre si, devendo ser levado em consideração o princípio do
in dubio pro reo
.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer subsidiariamente a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, pois não foi apreendida; outrossim, a exclusão
da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas,
em razão da ausência de comprovação dos requisitos do concurso de agentes. Por fim, requer a reforma da fixação da pena definitiva.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo de Tiago Brito
.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Em análise dos autos, o apelante pugna pela reforma da sentença quanto à comprovação da autoria e, subsidiariamente, do emprego de arma, concurso de pessoas e da dosimetria da pena. Contudo, seu inconformismo não assiste razão.

A autoria restou devidamente comprovada nos autos a partir dos depoimentos de vítimas e testemunhas, pois, de maneira repetida, foi mencionado em juízo e na delegacia que o apelante foi reconhecido, em tudo observados o contraditório e a ampla defesa. Assim, esclareço o ocorrido colacionando alguns trechos dos depoimentos:
A vítima PEDRINA SILVA DE ARAÚJO relatou durante a instrução que o rapaz levantou o capacete, deixando o rosto à mostra, se aproximou, sacou uma arma de fogo, anunciou o assaltou, ameaçando a todos, pedindo joias e celulares. (...) Que reconheceu em delegacia apenas o Tiago, porque ele levantou o capacete quando ele adentrou no colégio, sendo ele quem realizou a abordagem nas professoras no pátio (...).
A vítima EDNELZA KRAUSER alegou em audiência que foi ameaçada com uma arma; que Tiago estava de capacete levantado, mas seu rosto e braços estavam amostra; que Tiago possui uma tatuagem no braço; que Tiago estava armado.
A vítima ANTONIA CACIENE aduziu em audiência que o agente estava no pátio estava armado; que o que entrou na secretaria apontou a arma para a cabeça da mão do aluno. Reconheceu na hora o réu na delegacia, certeza absoluta que reconhece o réu; que reconheceu Tiago, vulgo Panda, sem nenhuma dúvida, até mesmo pela tatuagem.
Outra vítima, IRACELMA DA SILVA, informa em audiência que reconheceu o réu em delegacia, mas como a ação durou um bom tempo não tinham como não reconhecer.

Como se pode ver, impossível afastar a autoria do apelante diante dos depoimentos uníssonos sobre o reconhecimento do recorrente na empreitada criminosa em tela. De igual maneira, não tem fundamento os pedidos de desconsideração da majorantes de emprego de arma e de concurso de pessoas.

Acerca do emprego de arma de fogo, embora não tenha sido apreendida, restou demonstrado o emprego de arma de fogo pelos depoimentos - já mencionados acima - que permitem a aplicação desta majorante, pois para sua configuração fica dispensada a apreensão e a realização de perícia na arma, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova, tal como as palavras da vítima. É assim que entendem o STF e o STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)
EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. TENTATIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ARMA NÃO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. O paciente cumpre pena em regime aberto desde 22.10.2010, tendo o writ perdido o objeto no que se refere à impugnação da imposição do regime semiaberto. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário (HC 96.099/RS). A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à fixação das penas. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (STF - HC 104925, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 19-06-2012)

Sobre o concurso de pessoas, por meio dos depoimentos prestados em juízo ficou comprovado que, além do apelante, havia mais três agentes, tendo dois aguardado do lado de fora - em auxílio à fuga - e dois adentrado na escola para abordarem as pessoas que lá se encontravam. Como bem definido na sentença, ¿as testemunhas foram uníssonas em alegar que ao menos dois adentraram no colégio, TIAGO e outro¿.

Por este motivo, a majorante de concurso de pessoas deve ser aplicada, pois, segundo o entendimento mais atualizado, bastam os relatos concatenados que demonstrem o envolvimento de mais de uma pessoa para a incidência do concurso de pessoas. Veja-se:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE PESSOAS - VIOLÊNCIA OU AMEAÇA - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1. PACÍFICA A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, O DEPOIMENTO DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. 2. IMPOSSÍVEL A EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO CONCURSO DE PESSOAS, SE AS PROVAS TESTEMUNHAIS DEMONSTRAM SUA OCORRÊNCIA, TENDO O RÉU, QUANDO DE SEU DEPOIMENTO EM DELEGACIA, DETALHADO A PARTICIPAÇÃO DE DUAS OUTRAS PESSOAS NA EMPREITADA CRIMINOSA. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APR: 20090111167606 DF 0096091-71.2009.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 14/11/2013, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/11/2013 . Pág.: 190)

No tocante à dosimetria da pena, a defesa do apelante alega que o magistrado
a quo
incorreu em
error judicando
e, em razão disso, deseja a reforma da decisão nesta parte, considerando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade da pena.

Na primeira fase, a irresignação do recorrente é em torno das consequências do crime, que foram consideradas desfavoráveis pelo juízo
a quo.
A defesa entende que não basta a mera alegação das vítimas de estarem sofrendo problemas psicológicos, ocasionados pelos fatos, para aumentar a fixação da pena-base.

De fato, as vítimas foram claras e precisas em dizer, em seus depoimentos, que sofreram abalos psicológicos e que, inclusive, estão fazendo acompanhamento psiquiátrico. Por esta razão, acertou o magistrado de primeiro grau em valorar negativamente tal circunstância judicial, baseando-se, para tanto, no próprio depoimento da vítima em juízo, o qual foi objetivo e concreto.

Dessa feita, quanto às consequências desfavoráveis aplicadas pelo juízo de piso, reputo correta.

Na segunda fase, o apelante requer a desconsideração da reincidência e sua aplicação nesta fase da dosimetria, visto que não foi efetivamente comprovado nos autos. Porém, para fins de comprovação da reincidência, não se exige uma forma específica para a comprovação, de modo que é possível a demonstração por meio de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, como foi o caso, no qual o magistrado utilizou em sua fundamentação a numeração do processo do Tribunal de Goiás.

Assim, quanto à reincidência aplicada pelo juízo
a quo
, reputo correta.

Na terceira fase, o recorrente alega que o aumento da pena em razão das majorantes é desproporcional e carece de fundamentação concreta. Pugna, assim, seja o referido aumento fixado na fração mínima de 1/3, considerando a época do fato.

A súmula nº 443 do STJ dispõe:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

E a jurisprudência pátria, inclusive aquela oriunda do Superior Tribunal de Justiça, também converge no sentido de que no crime de roubo, a presença de duas majorantes pode agravar a pena acima da fração mínima de 1/3, quando, analisado o caso concreto, verificar-se a presença de circunstâncias que autorizem tal elevação, justificando-a adequadamente.

Na mesma esteira:
HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES, CULPABILIDADE ELEVADA E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 2. CAUSA DE AUMENTO FIXADA EM 1/2. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS. OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO 443/STJ. FRAÇÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. QUANTIDADE DE AGENTES E DE ARMAS. 3. MAJORAÇÃO PELO USO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. ERESP Nº 961.863/RS. 4. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERESP Nº 1.154.752/RS. 5. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE, APENAS PARA COMPENSAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1. A dosimetria da pena, a qual foi parcialmente reformada pelo Tribunal de origem, apontou circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial os antecedentes, o elevado grau de culpabilidade do agente e as consequências relativas às vítimas, o que, à luz do art. 59 do Código Penal, autoriza a exasperação acima do mínimo legal. Dessa forma, a fixação da pena-base está suficientemente fundamentada, inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia a ser sanada na via excepcional do mandamus. 2. Não incide, no caso, o enunciado de Súmula nº 443 desta Corte, haja vista que a adoção do patamar de 1/2 (um meio), na terceira fase de aplicação da pena, foi fundamentada concretamente, com base nas peculiaridades do crime, notadamente o número de agentes e de armas, o que denota maior periculosidade e reprovabilidade. 3. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 961.863/RS, firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovada, por outros meios de prova, como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido. 4. A partir do julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.154.752/RS, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 5. Ordem parcialmente concedida, apenas para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, redimensionando a reprimenda total do paciente para 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 29 (vinte e nove) dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão. (STJ - HC 176.839/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 03/10/2012)
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APREENSÃO DO INSTRUMENTO. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE, NO JULGAMENTO DO ERESP N.º 961.863/RS. AUMENTO DE 1/2 EM RAZÃO DA PRESENÇA DE QUATRO CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ. ORDEM DENEGADA. 1 Nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, o laudo pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos vestígios, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma de fogo. 2. Nesse contexto, a ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Precedentes. 3. Na hipótese, a sentença condenatória consignou ser inconteste o uso da arma na empreitada criminosa, conforme demonstrado pelas provas carreadas aos autos. Assim, para se afastar a referida conclusão, seria imprescindível a realização de um aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que não se mostra viável na via estreita do habeas corpus. 4. A presença de quatro causas de aumento no crime de roubo não é, de per si, motivo obrigatório de majoração da punição em percentual acima do mínimo previsto. Todavia, a necessária indicação de circunstâncias concretas que justifiquem o aumento, foi apresentada, ressaltando-se a especial reprovabilidade da conduta, dos Pacientes, que - previamente ajustados - (i) renderam o ofendido fazendo uso de arma de fogo, (ii) impossibilitaram o acionamento da polícia, uma vez que, enquanto "dois deles empreenderam fuga, levando consigo os bens subtraídos, o terceiro manteve a vítima [custodiada]", (iii) "privando-a de sua liberdade de locomoção [...] por mais de 1:00 h", (iv) obrigaram a vítima a fugir nua em meio a um matagal, bem como (v) "transportaram o veículo roubado a outro Estado da Federação". 5. Ordem denegada. (STJ - HC 170.957/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 07/03/2012)

No caso em testilha, vê-se que o magistrado justificou adequadamente, o quantum de 3/8 (três oitavos) por ele aplicado, no momento da fixação da pena, visto que utilizou como fundamentação uma decisão do TJMG que se trata de um caso assemelhado.

Por conseguinte, diante dos argumentos ora expostos, totalmente cabível a majoração da pena em 3/8 (três oitavos), por ocasião da terceira fase da dosimetria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora